Tribunal: TJPA
Processo: 0812000-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812000-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO SILVA TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0802000-95.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MÁRCIA LORENA GOMES DA SILVA.

PACIENTE: DIEGO SILVA TRINDADE.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado pela defesa de Diego Silva Trindade, preso preventivamente por descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas nos termos da Lei Maria da Penha (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), após ser flagrado se aproximando de sua ex-companheira, contrariando ordem judicial. A defesa alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, suficiência de medidas cautelares diversas e qualidades pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar a presença dos requisitos que justificam a prisão preventiva do paciente; (II) analisar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e (III) considerar se as qualidades pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, bem como a ordem pública, considerando que o paciente descumpriu medidas protetivas por três vezes no prazo de um mês, demonstrando que as medidas cautelares diversas da prisão foram ineficazes.

4.

As medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas ao caso, uma vez que o paciente já as violou em ocasiões anteriores, evidenciando a sua insuficiência para garantir a segurança da vítima e o regular andamento do processo.

5.

As qualidades pessoais favoráveis, como residência fixa ou primariedade, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva, conforme disposto na Súmula nº 08 do TJ/PA, especialmente diante da gravidade e da reiteração das condutas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é justificada quando há necessidade de garantir a ordem pública e a segurança da vítima, especialmente em casos de descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência.

2.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando já foram previamente descumpridas pelo paciente, demonstrando sua inadequação para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

3.

Qualidades pessoais favoráveis não justificam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a gravidade das condutas praticadas pelo paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; TJ/PA, Súmula nº 08.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados explicitamente no texto.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 05 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Márcia Lorena Gomes da Silva, em favor do paciente DIEGO SILVA TRINDADE, acusado pela prática do delito tipificado no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas) impostas no dia 14/06/2024, em face de sua ex companheira, por esses motivos o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14/07/2024, no dia seguinte a prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, nos autos da Ação Penal n° 0800934-38.2024.8.14.0059.

A impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 20870056 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 20954559 - páginas 1 e 2) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 21051913 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia a 14/07/2024, por volta das 01H00, no município de Soure, Estado do Pará, o paciente, descumpriu medida protetiva impostas no dia 14/06/2024, processo nº 0800773-28.2024.8.14.0059, ao se aproximar da sua ex-companheira, Senhora IASMIM FERNANDA SILVA TRINDADE, conforme consta no Boletim de Ocorrência Policial. Segundo consta nos autos, a Senhora IASMIM TRINDADE estava em sua residência, quando o coacto chegou ao local e ali ficou sem o seu consentimento. Ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar, a qual compareceu ao local, onde constataram a presença do paciente na residência da ofendida, ocasião em que foi dado voz de prisão e conduzido a Autoridade Policial para os devidos procedimentos legais.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, o juízo
a quo
justificou que a custódia cautelar se faz necessária em consequência do perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública, bem como pela circunstância do coacto ter descumprido medidas protetivas de urgência impostas em seu desfavor em data anterior, também pelo fato
do paciente ter comparecido novamente a residência da ofendida
.

Assim o
decisum
foi escorreitamente fundamentado:

[...]Na esteira da novel legislação que rege a apreciação do “status libertatis” de todos quantos tenham sua liberdade restringida por força de imputação de condutas tipificadas na legislação penal, é de ser examinado, no caso concreto, se estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, bem como se é cabível e recomendável, na espécie, a substituição da custódia cautelar por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Consoante se depreende da legislação pátria, a liberdade provisória poderá ser concedida quando não estiverem presentes os motivos ensejadores da segregação cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Compulsando as peças constantes desses autos, tenho como PRESENTES os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, no que tange ao periculum libertatis, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, III, todos do CPP.

Narra o auto de prisão em flagrante, resumidamente, que a vítima acionou a polícia militar informando que seu ex-companheiro teria invadido a sua residência durante a madrugada e destruído todo o seu interior.

Importa esclarecer que o custodiado estava proibido, por força de medida protetiva de urgência e cautelares diversas da prisão, de se aproximar da vítima. Não obstante a sua prisão em flagrante aos dias 13/06 e 21/06/2024, por atentado contra a dignidade da mesma pessoa, novamente o flagranteado vem descumprir com as ordens expressas da justiça.

Nesse sentido, vê-se que o custodiado, com sua recente atitude, quebrou as medidas protetivas de urgência a que estava ciente e as condicionantes de sua liberdade provisória, razão pela qual foi preso em flagrante delito, não sendo mais cabível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao caso.

Diante do exposto, inexistindo vícios formais e materiais capazes de macular o procedimento, e visando assegurar a regular instrução criminal, homologo a prisão em flagrante de DIEGO SILVA TRINDADE e a converto em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312, §1º c.c. 313, III, do CPP.

Nesse sentido, expeça-se mandado de prisão em desfavor de DIEGO SILVA TRINDADE no BNMP.[...]

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema, na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina os artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Assim, percebe-se que a segregação cautelar do paciente é medida que se impõe para a garantia da ordem pública, consubstanciado na necessidade de se garantir a integridade da vítima.

Outrossim, consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, o coacto foi preso em flagrante delito, por reiterada ação violenta contra sua ex-companheira, por 03 (três) vezes, no lapso de 30 (trinta) dias, sendo as duas primeiras prisões substituídas por medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas de urgências, nos processos nº 0800773-28.2024.8.14.0059 e nº 0800832-16.2024.8.14.0059, não sendo mais possível liberar o paciente, tendo em vista que as medidas cautelares diversas da prisão já haviam se mostrado totalmente insuficientes.

DA SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, como requer a impetrante. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Quando a prisão em flagrante delito foi convertida em prisão preventiva, a magistrada inquinada coatora, observou que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, bem como a integridade física e psicológica da ofendida, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do CPP.

Outrossim, é inaplicável conceder medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que evidentemente passariam a ser inócuas e ineficazes, vez que o paciente descumpriu as medidas protetivas deferidas em seu desfavor, impostas anteriormente.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanhando integralmente o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 05 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/09/2024